Tribunal: TJES
Processo: 5000165-37.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Trabalho do adolescente; Entidades de atendimento; Infrequência Escolar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-37.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA LUIZA CONCEICAO MALANQUINI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000165-37.2024.8.08.0061

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ANA LUIZA CONCEIÇÃO MALANQUINI

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE IDADE. MATRÍCULA EM EJA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO ESTADO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos de ação de suprimento de idade ajuizada por menor representada por sua genitora em face da E.E.F.M. Presidente Luebke, julgou procedente o pedido para autorizar sua matrícula na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O ente público suscita preliminar de nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, ao argumento de que a demanda foi dirigida contra órgão desprovido de personalidade jurídica, além de defender a legalidade do critério etário. O Ministério Público, em segundo grau, suscita perda superveniente do objeto em razão da maioridade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto recursal em razão da maioridade da autora; e (ii) estabelecer se a ausência de citação válida do Estado do Espírito Santo, diante do ajuizamento da ação contra unidade escolar despersonalizada, configura nulidade absoluta apta a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal é aferido à luz do binômio necessidade-utilidade, subsistindo quando o provimento jurisdicional pode produzir resultado útil ao recorrente.

4. A superveniência da maioridade da autora não afasta o interesse do Estado no reconhecimento de nulidade processual, pois a sentença produziu efeitos jurídicos e sua eventual invalidação impede a consolidação de ato judicial proferido em afronta ao devido processo legal.

5. A unidade escolar da rede pública constitui órgão despersonalizado, desprovido de personalidade jurídica e capacidade processual, integrando a estrutura da Administração Direta estadual.

6. A capacidade de ser parte decorre da personalidade jurídica, competindo aos Estados serem representados em juízo por seus Procuradores, nos termos do art. 75, II, do CPC.

7. A citação de órgão despersonalizado não supre a necessidade de citação do ente federativo, sendo imprescindível a formação válida da relação processual com o Estado na pessoa de seu Procurador.

8. A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, e sua ausência configura nulidade absoluta e vício transrescisório, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

9. A prolação de sentença sem a prévia citação da Procuradoria-Geral do Estado viola o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e impede o exercício da defesa técnica pelo órgão constitucionalmente incumbido, nos termos do art. 132 da CF.

10. A ausência de integração válida do Estado à lide impõe a anulação da sentença e dos atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para regular citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A maioridade superveniente da parte autora não afasta o interesse recursal quando o recurso busca o reconhecimento de nulidade absoluta do processo.

2. A unidade escolar da rede pública não possui personalidade jurídica nem capacidade processual, devendo as demandas ser dirigidas contra o Estado, na pessoa de seu Procurador.

3. A ausência de citação válida do ente federativo configura vício transrescisório e nulidade absoluta, impondo a anulação da sentença e dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 132; CPC, art. 75, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50138346320238130188, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 03/10/2024; TJ-DF, AI nº 07086342220218070006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 02/03/2023; TJ-SC, RI nº 0300027-20.2017.8.24.0017, Rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 19/08/2020; TJ-CE, Apelação Cível nº 00580498820168060112, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, j. 24/02/2025; TJ-MT, Apelação nº 00053736720078110007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10/12/2018; TJ-SP, AI nº 30057145020248260000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 21/08/2024; TJ-MG, AI nº 10000220430615001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 13680633, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da
“ação de suprimento de idade”
ajuizada por
ANA LUIZA CONCEIÇÃO MALANQUINI,
então representada por sua genitora
GRAZIELE MARGARIDA SILVA CONCEIÇÃO
, em face da
E.E.F.M. PRESIDENTE LUEBKE
, julgou procedente o pedido para autorizar a matrícula da então menor na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Em suas razões recursais (ID 13682041), o ente público suscita, inicialmente, a nulidade absoluta do processo, sustentando que não houve citação válida do Estado do Espírito Santo, uma vez que a demanda foi direcionada à "Escola Presidente Luebke", órgão desprovido de personalidade jurídica e capacidade processual. Defende, ainda, a legalidade do critério etário para o EJA e a discricionariedade administrativa na oferta de ensino noturno.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 13682044.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 15015279, suscitando preliminar de perda de objeto pela maioridade da autora.

Devidamente intimado sobre a referida preliminar, o apelante pugnou pelo interesse recursal (ID 16915453).

Pois bem.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (PERDA DE OBJETO)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau suscitou preliminar de perda superveniente do objeto recursal, sob o argumento de que a apelada atingiu a maioridade civil (18 anos) no curso do processo, o que faria cessar o interesse na reforma da sentença, uma vez que o óbice etário para o ingresso no EJA teria se esvaído pelo decurso do tempo.

Entretanto, em que pese o costumeiro acerto do
Parquet
, entendo que a referida preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, o interesse recursal deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade, a teor dos seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA . -
O interesse recursal é composto pelo binômio adequação- necessidade/utilidade do provimento jurisdicional
. Já apresentado o contrato requerido por meio da demanda de exibição de documento, não se vê mais utilidade/necessidade do provimento jurisdicional pretendido, sendo patente a ausência de interesse recursal. (TJ-MG - Apelação Cível: 50138346320238130188, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER . BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Cabe ao recorrente demonstrar a pertinência do binômio utilidade-necessidade para satisfazer o pressuposto do interesse recursal
. - In casu, após a interposição do apelo, houve transação entre as partes para fins de solução da lide, na qual restou acordado o cumprimento da determinação judicial, bem como a incidência de multa em caso de descumprimento. Assim, tais fatos apresentam-se incompatíveis com a vontade de recorrer. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07086342220218070006 1672257, Relator.: LUÍS GUSTAVO B . DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

No caso em exame, a sentença proferida em primeiro grau não apenas autorizou a matrícula, mas também consolidou uma situação jurídica que gerou efeitos no mundo fático e jurídico desde a sua prolação.

Declarar a perda do objeto sem analisar a validade do processo (notadamente a nulidade por falta de citação) importaria em deixar incólume uma sentença proferida ao arrepio do devido processo legal, permitindo que um ato judicial nulo continue a produzir efeitos jurídicos de forma reflexa.

Ademais, o presente recurso visa resguardar a supremacia do interesse público e a estrita observância das normas do Conselho Estadual de Educação.

Ora, permitir que o pronunciamento judicial recorrido subsista apenas pela passagem do tempo, sem enfrentar a nulidade absoluta da citação, criaria um precedente perigoso de “fato consumado” provocado por erro judiciário.

Destarte, a maioridade da autora resolve a questão administrativa para o futuro, mas não apaga a invalidade processual que, em tese, maculou o passado.

Portanto, persiste a utilidade do provimento jurisdicional para o apelante, visando o reconhecimento da nulidade transrescisória já fundamentada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II - MÉRITO

A requerente, Ana Luiza Conceição Malanquini, então com 16 anos de idade, ajuizou a presente
“ação de suprimento de idade”
para Estudo em Período Noturno em face da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Luebke.

Alegou que, por razões de vulnerabilidade econômica, passou a trabalhar em período integral em uma empresa local de beneficiamento de alimentos, o que inviabilizou sua frequência no ensino regular diurno.

Após receber a inicial, o magistrado
a quo
, julgando antecipadamente a lide, proferiu sentença de procedência.

Fundamentou que, diante da inexistência de turmas de ensino regular noturno no município e da necessidade de trabalho da jovem, a aplicação rígida do critério etário do EJA implicaria em cerceamento do direito à educação e estímulo à evasão escolar.

Assim, supriu a idade da autora para autorizar a matrícula imediata.

Na sequência, o processo seguiu com a juntada de documentos, inclusive com a ciência do Ministério Público de 1º Grau da r. sentença recorrida, vindo o apelante, conforme petição juntada no ID 13682038, pugnado pela declaração de nulidade de todos os atos processuais ante a ausência de citação válida para compor a lide.

Por fim, após o despacho do julgador primevo determinando a intimação da requerente sobre o mencionado petitório do Estado (ID 13682040), o ente estadual, irresignado, interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciá-lo.

Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que a demanda foi deflagrada em face da “Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Luebke”.

Ocorre que, sob a ótica da Teoria Geral do Direito Administrativo e do Processo Civil, as unidades escolares da rede pública não detêm personalidade jurídica própria. São, em verdade, meros centros de especialização funcional desprovidos de patrimônio e vontade autônoma, inseridos na estrutura da Administração Direta do Estado do Espírito Santo.

A capacidade de ser parte (
ad causam
) é o reflexo processual da personalidade civil. À luz do art. 75, inciso II, do Código de Processo Civil, os Estados e o Distrito Federal são representados em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores.

Portanto, qualquer demanda que vise compelir o ente público a uma obrigação de fazer — como a disponibilização de vaga ou flexibilização de matrícula — deve, obrigatoriamente, ser direcionada contra a pessoa jurídica de direito público (o Estado) e não contra o órgão (a Escola).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a citação de órgão despersonalizado não supre a necessidade de citação do ente federativo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS AO "SC SAÚDE".
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA . NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO PRATICADO PERANTE O PRÓPRIO "SC SAÚDE". ENTE DESPERSONALIZADO. CITAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO DIRIGIDA AO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR-GERAL . NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RI: 03000272020178240017 Dionísio Cerqueira 0300027-20 .2017.8.24.0017, Relator.: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Turma Recursal, julgado em 19/08/2020)

Direito processual civil. Ação indenizatória movida em face de ente despersonalizado. Apelação cível. Princípio da vedação à não surpresa observado . Oportunização de manifestação prévia das partes que se mantiveram inertes. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício. 1 . Caso em exame: 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do Grupo Gestor da Expocrato 2015.
2. Questão em discussão: 2 . Saber se é possível manter a condenação da parte demandada conforme estabelecido na sentença. 3. Razões de decidir: 3. No caso em liça, o juízo sentenciante entendeu por excluir o Estado do Ceará do polo passivo da lide, todavia, condenou o Grupo Gestor da Expocrato 2015 ao pagamento de indenização à apelada/autora . Sucede que o referido grupo é um ente despersonalizado criado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará através da Portaria nº 134/2019, conforme se observa no documento que dormita à fl. 213. Nessa toada, por se tratar de um ente sem personalidade jurídica vinculado à Secretaria de Estado, é inquestionável a nulidade da sentença, impondo-se o retorno dos autos à origem
. 4 . Dispositivo e tese: 4. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.(TJ-CE - Apelação Cível: 00580498820168060112 Juazeiro do Norte, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DETRAN – PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – CITAÇÃO EM FACE DA CIRETRAN – ORGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PREJUDICADO.
1. Tendo em vista que os autos não seguiram os ditames previstos no Código de Processo Civil (artigos 75, IV, c/c 242, § 3º), pois foi efetuada citação em órgão sem personalidade jurídica e capacidade processual, há de se reconhecer a nulidade de citação, e por consequência, sua ausência, logo, os atos a partir da citação emanam irregularidade, porquanto, devem ser anulados
. (TJ-MT - APL: 00053736720078110007 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Outrossim, o vício processual ora analisado transcende a mera irregularidade formal. A citação é, por excelência, o ato que aperfeiçoa a relação processual, conferindo ao réu o conhecimento da demanda e o prazo para o exercício da resistência.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS POSSUIDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. 1 . A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido de nulidade da sentença e manteve todos os atos processuais subsequentes, negando a citação dos atuais possuidores e a devolução do prazo para defesa. 2. Recurso interposto sustentando que as agravantes não foram citadas, apesar de residirem no imóvel antes do ajuizamento da ação, o que caracteriza um vício processual insanável. 3 . Reconhecida a necessidade de citação de todos os possuidores diretos e indiretos do imóvel em ações de reintegração de posse, configurando litisconsórcio passivo necessário.
A ausência de citação caracteriza vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo. 4. Precedentes . 5. Declaração de nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes
, determinando a citação de todos os atuais possuidores do imóvel e a devolução do prazo para apresentação de defesa. 5. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30057145020248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 21/08/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. -
O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo - Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo
- Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000220430615001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Em outras palavras, a ausência de citação válida configura nulidade absoluta e insanável, operando o que a doutrina moderna classifica como vício transrescisório. Trata-se de defeito de tal gravidade que impede o trânsito em julgado da decisão, podendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

No caso em testilha, o Magistrado de primeiro grau determinou a notificação da Diretora da Unidade Escolar (ID 13682034). Todavia, o Diretor de Escola, embora autoridade administrativa, não possui atribuição legal para representar o Estado em juízo. Tal atribuição é exclusiva e indelegável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), nos termos do art. 132 da Constituição Federal e da legislação estadual pertinente.

Assim, ao proferir sentença de mérito sem que a PGE fosse validamente citada, o juízo
a quo
incorreu em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, inciso LV, da CF), de modo que o apelante foi privado de apresentar elementos cruciais para o deslinde da causa, tais como a existência de turmas noturnas em outras unidades próximas, as limitações orçamentárias e os critérios de idade estipulados pelo Conselho Estadual de Educação.

Dessa forma, a procedência da demanda sem a prévia e regular integração do Estado do Espírito Santo à lide gera um desequilíbrio processual insuperável. O vício procedimental impediu o exercício da defesa técnica pelo órgão constitucionalmente incumbido de fazê-lo, maculando irremediavelmente a higidez da sentença.

Portanto, diante da cristalina ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (citação da parte legítima), a anulação do
decisum
é medida que se impõe por imperativo legal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reconhecer a nulidade absoluta por ausência de citação válida do Estado do Espírito Santo, consequentemente, anular a sentença e todos os atos processuais a partir do momento em que a citação deveria ter sido realizada.

Por fim, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular citação do Estado do Espírito Santo, na pessoa de seu Procurador, facultando-lhe a apresentação de defesa, com o regular prosseguimento do feito.

Fica prejudicada a análise das demais teses recursais da apelação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.